Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUMENTO DESARRAZOADO DO VALOR DE PARCELAS. MORA. ELISÃO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A elisão dos efeitos da mora exige, antes do vencimento da dívida, a propositura de ação revisional fundada em relevante direito, depósito da parcela integral pactuada no contrato ou da parte incontroversa e prestação de caução idônea, até que sobrevenha eventual declaração de ilegalidade do pacto.
2. Se os efeitos da mora não são elididos, não há suporte jurídico que retire de eventual pagamento a menor das mensalidades contratadas a condição de inadimplemento, razão pela qual a inscrição do postulante em cadastro de proteção ao crédito figura como expediente próprio do exercício regular do direito da parte credora.
3. A carência de instrução probatória para elucidação dos fatos não autoriza o deferimento, de forma antecipada, do direito postulado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.